Tribunal: TJMT
Processo: 1013383-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013383-50.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de Alexsandro Costa Eduardo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que após instrução processual, sobreveio sentença condenatória, condenando o Paciente, em relação ao crime de tráfico a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez ) meses de reclusão, em regime de pena inicialmente fechado. Em relação ao delito previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03, foi fixado a pena de 01 (um) ano de detenção em regime inicial semiaberto, sendo absolvido do crime previsto no artigo 330 do CP.
Sustenta, em síntese, que há coação ilegal, consistente no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, porquanto a sentença carece de motivação idônea, violando o art. 387, § 1o do Código de Processo Penal, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao recurso em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É o relatório.
Quanto à legalidade da prisão cautelar imposto o paciente, registro que já foi debatida no habeas corpus anterior (HC n. 1017190-15.2019.8.11.0000), julgado em 18/12/2019, de modo que, neste particular, as alegações do impetrante caracterizam como mera reiteração de argumentos apreciados pelo Colegiado, consoante fragmento do acórdão, in verbis:
“ (...)“O melhor direito confere razão à pretensão ministerial, seja pela reincidência, diante do executivo de pena no. 10885-59.2015-8.11.0004, relativo a homicídio simples consumado, em que resta 2 anos e 9 meses de pena a cumprir, justificando-se a cautelar prisional para controle de reiteração delituosa. Além disso, o modo de execução revela periculosidade em concreto e censurável, seja pela presença de entorpecentes e provável cenário de tráfico em residência onde habita criança; seja porque o provável tráfico está associado à existência de arma e o tráfico armado e o tráfico armado potencializa o risco da conduta; seja pelo esboço de fuga em via pública; seja pelo modo pelo qual resistiu à prisão, utilizando-se, inclusive, conforme relato dos militares, cabeçada em um deles. O modo de execução faz incidente no caso a garantia da ordem pública. Por todas essas razões, converto o flagrante em preventiva, reputando insuficientes as cautelares não prisionais, porque a pior delas, que é a prisão domiciliar monitorada, não coíbe o tráfico realizado na residência.”
Neste contexto, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade do agente, com base em seu histórico criminal e pela forma que se portou durante a abordagem policial.
Consigno sempre que na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo, sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos.
Por outro lado, Esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.
Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a “motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.
Na hipótese, após a instrução, o juízo a quo, condenou a paciente, mantendo a prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, por ter respondido o processo preso, pois é reincidente.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator